Tribunal: TJMT
Processo: 0030088-77.2017.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030088-77.2017.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIELE BIANCHINI - CPF: 049.479.279-50 (EMBARGANTE), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), FLAVIA VIERO ANDRIGHETTI BORGES - CPF: 817.404.841-34 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIELE BIANCHINI - CPF: 049.479.279-50 (EMBARGADO), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO PEREIRA BORGES FILHO - CPF: 003.597.181-91 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE AZEVEDO - CPF: 987.253.431-49 (ADVOGADO), JOSIELE BIANCHINI - CPF: 049.479.279-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – EMBRIAGUEZ - MORTE POR ACIDENTE – COBERTURA CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – VERBETE SUMULAR 620 DO STJ - INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE (IEA) – ADESÃO NÃO EFETUADA PELO SEGURADO (DE CUJUS)

- ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO À INDENIZAÇÃO ESPECIAL – INEXITÊNCIA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO NO TOCANTE À COBERTURA SECURITÁRIA – INEXISTÊNCIA – INTERESSE DE AMBAS AS PARTE EM REDISCUTIR E PREQUESTIONAR A MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição omissão ou erro material. Ausente qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

Em que pese a beneficiária do seguro de vida sustentar que lhe é devida a Indenização Especial por Morte Acidental, está consignado no aresto que esse tipo de cobertura depende de contratação expressa pelo Segurado, prova esta que não compõe o acervo probatório dos autos. Logo, não há falar em erro material.

Considerando que o instrumento particular firmado entre a Seguradora (Icatu) e o Segurado falecido trata-se de Contrato de Seguro de Vida, e não Contrato de Seguro de Veículo Automotor, inconteste o direito da beneficiária à indenização securitária pois, de acordo com o Verbete Sumular 620 do STJ, a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Sem guarida, pois, à tese de omissão trazida pela Seguradora.

Tendo em vista a regra do art. 1.025 do CPC, não há necessidade de opor Embargos de Declaração para prequestionar a matéria pois,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0030088-77.2017.8.11.0055

São
dois
Embargos de Declaração interpostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto por ambos os litigantes.

Em suas razões,
Josiele Bianchini (ID. 119736463)
alega que

o aresto contém erro material, pois não observou as provas carreadas aos autos, em especial a apólice de seguro, em que consta a Cobertura Especial por Morte Acidental.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos Aclaratórios e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

Dispensada a contraminuta.

Icatu Seguros S.A.

(ID. 119811475)
defende a existência de omissão no acórdão, pois demonstrado que o segurado faleceu em decorrência do acidente de trânsito ocasionado pelo seu estado de embriaguez ao volante, fato que configura agravamento do risco contratado e, portanto, exclui a cobertura securitária.

Firme nesse argumento, requer sejam acolhidos os Aclaratórios para reformar o aresto. Ao ensejo, prequestiona a matéria.

Dispensada a contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Josiele Bianchini
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos à Autora.

Em suas razões, a Apelante alegou que o evento morte é coberto qualquer que seja a causa de que tenha resultado, diferentemente do que ocorre com o seguro de acidentes pessoais, no qual a cobertura se dá em hipóteses restritas.

Sustentou que a sentença está em dissonância do entendimento sedimentado no Verbete Sumular 620 do STJ e com a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007, que orientou as seguradoras a alterar as condições gerais de exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas.

Na sessão de julgamento realizada em 27/11/2019, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o Apelo (Id. 25909458).

Os Embargos de Declaração opostos pela
Josiele Bianchini
foram rejeitados à unanimidade pela Câmara, na sessão que se realizou em 04/03/2020 (ID. 36280041).

Inconformada,
Josiele Bianchini
interpôs Recurso Especial (ID. 43237469), o qual foi provido parcialmente pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a tese relativa ao agravamento do risco, sendo determinado a esta Corte Estadual o prosseguimento no julgamento do Recurso de Apelação, como entender de direito. (ID. 61111462).

Ao reanalisar o caso, proferi decisão monocrática dando provimento parcial ao Recurso, pelos seguintes fundamentos (ID. 103871727):

[...]
Da preliminar de Ilegitimidade Passiva (Id. 10104490)

Em contrarrazões recursais, o
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
alega ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, vez que figurou apenas como Estipulante e, portanto, não tem responsabilidade pelo pagamento da indenização pleiteada pela Apelante.

Entretanto, os documentos constantes nos autos revelam que as Apeladas Cooperativa Sicredi e Seguradora Icatu atuaram
em conjunto
na contratação do seguro de vida e, que pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme se vê no Proposta de Adesão (ID. 10102009 – Pág. 1), assim como na carta de negativa enviada à família do Segurado (ID. 10102007 - pág. 2).

Cinge destacar, de modo especial, que na proposta de adesão assinada pelo Segurado (de cujus) há o timbre de ambas as empresas recorridas, o que, à toda evidência, fez o Segurado e a Beneficiária (Apelante) acreditarem que elas serão responsáveis pelo cumprimento do contrato.

Assim, constata-se a ocorrência da responsabilidade solidária, na qual todo aquele que participa da cadeia de fornecedores tem o dever de indenizar.

Além do mais, o pagamento do seguro era realizado por meio de descontos em conta corrente que o de cujus mantinha no Banco Recorrido.

Dessa forma, quando houver mais de um colaborador aos danos, todos juntos responderão solidariamente pela reparação do prejuízo, conforme artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva do Banco.

A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA No 7/STJ. 1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel.Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012). 3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula no 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula no 7 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido (STJ. AgRg no REsp 1040622/RS. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 19/11/2013. Publicado em 12/12/2013).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA No 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA No 98/STJ. 1. Ação de cobrança na qual se busca o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivo, visto que o segurado veio a óbito após a realização de cirurgia bariátrica, em virtude de choque séptico e falência múltipla dos órgãos. 2. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 3. É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. 4. Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental (Resolução CNSP no 117/2004). 5. Constatada a morte acidental do segurado, ocasionada por infecção, septicemia ou embolia, resultante de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto (evento externo, súbito, involuntário, violento e lesionante), é de ser reconhecido o direito à indenização securitária decorrente da garantia morte por acidente. 6. Quando se tratar de morte acidental e não de morte natural por doença, o silêncio do segurado acerca da enfermidade preexistente no questionário de risco não enseja a aplicação da pena do art. 766 do CC, já que a informação sonegada em nada concorreu para a ocorrência do dano, não guardando relação com o sinistro gerado. Inteligência do enunciado no 585 da VII Jornada de Direito Civil. 7. A matéria relativa à correção monetária é de ordem pública, de modo que a alteração do termo inicial de ofício pelo tribunal não configura reformatio in pejus. Precedentes. 8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 9. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula no 98/STJ. 10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual. (REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).

Por esses fundamentos,
rejeito
a preliminar aventada.

Do Mérito:

De acordo com o art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”.

Nesse aspecto, é certo dizer que os seguros têm o propósito de garantir o pagamento de uma verba indenizatória ao segurado, desde que observada as condições e garantias contratuais avençadas.

No caso em exame, depreende-se da Cláusula 6.1. do Contrato de Seguro de Vida (Apólice n.o 93.104.323) encartado no ID. 10103958, que o evento “morte” é uma das garantias oferecidas pela Seguradora, verbis:

6. GARANTIA DO SEGURO

As garantias oferecidas por este Seguro são:

6.1. MORTE: garante ao(s) beneficiário(s) o Pagamento de uma indenização, caso ocorra a morte do Segurado principal por causas naturais ou acidentais, durante a vigência do Seguro, em valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual.

6.1.1. Para fins de fixação da data do evento, assim com para efeito de determinação do capital segurado na liquidação dos sinistros, será considerada a data do falecimento.

Sob esse aspecto, é inconteste o falecimento do Segurado principal (Luiz Pedro Bianchini), eis que demonstrado pela Apelante no Id. 10102007 – Pág. 3 a devida Certidão de Óbito.

Ao que se observa do documento de Id. 10102007 – Pág. 2, o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária foi recusado pela Seguradora, sob a justificativa de que o de cujus agravou o risco de morte ao conduzir o automóvel após o consumo de bebida alcoólica, verbis:

[...] Após análise dos documentos enviados, constatamos que a indenização solicitada não é devida, uma vez que, de acordo com os fatos apurados, ficou comprovado que o segurado agravou intencionalmente o risco ao conduzir um veículo automotor estando alcoolizado. [...]

Ressaltamos que o exame de alcoolemia realizado no segurado apresentou resultado positivo em 21,41dg/L (vinte e um decigramas e quarenta e um miligramas) de álcool por litro de sangue.

Desta forma, consideramos o processo como encerrado e nos colocamos à disposição caso desejem mais algum esclarecimento ou orientação. [...]

Vale dizer, nesse ponto, que a pretensão deduzida na demanda está relacionada à cobertura garantida pelo Contrato de
Seguro de Vida
e não de Seguro de Automóvel.

Assim, enquanto nos contratos de seguro de veículo, o bem garantido é material, admitindo-se, portanto, a exclusão de cobertura para sinistros derivados do uso abusivo de álcool, no seguro de vida, o bem garantido é a própria vida do segurado, descabendo tal exclusão.

Sobre a matéria em exame, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por meio do
Verbete Sumular n.o
620, no sentido de que “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Nessa mesma linha tem sido as jurisprudências daquela Corte. Para ilustrar, transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE.

ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. DESCABIMENTO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA.
PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ NA FASE CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SALVO NA HIPÓTESE DE SUICÍDIO.

1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teria como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica.

2. Nos termos do art. 768 do Código Civil: "O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

3. Inaplicabilidade dessa norma aos casos de embriaguez do segurado no seguro de vida, a teor da Súmula 620/STJ, segundo a qual: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

4. Limitação das hipóteses de exclusão de cobertura por agravamento do risco no seguro de vida apenas aos casos de suicídio durante o período de carência (art. 798 CC), sendo descabida a exclusão de cobertura com base em outros fatores de agravamento de risco.

Precedentes desta Corte Superior.

5. Irrelevância, para fins de cobertura, da alegada má-fé do segurado no agravamento do risco, pois a má-fé que justifica a exclusão de cobertura é somente aquela manifestada na fase pré-contratual, a exemplo da prestação de informação falsa no questionário de risco, ou a já mencionada hipótese de suicídio.

Precedente específico desta Turma.

6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (STJ. REsp 1866860/RS. Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. 3.a Turma. Julgado em 15/09/2020. Publicado em 30/09/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DELIMITAÇÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" (Súmula 620/STJ).

2. Ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007)" (AgInt no REsp 1728428/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/03/2019).

3. Ausentes alegações capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl na TutPrv no REsp 1786848/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 31/08/2020. Publicado em 29/09/2020). (sem destaque no original)

Destaco, por oportuno, que nas cláusulas gerais do seguro acostadas no ID. 10103950 pela Seguradora Apelada não consta expressa exclusão dos riscos afetados pela interferência do fator embriaguez.

Ainda que previsão houvesse, seria inaplicável ao caso, consoante acima decidido pelo STJ, conduzindo à modificação da sentença nesse ponto, como pretendido pela parte Apelante.

Colhe-se das razões recursais, ademais, a alegação da Apelante no sentido que a recusa praticada da Seguradora ensejou abalos à sua moral, os quais merecem ser indenizados.

Como é sabido, qualquer pretensão deduzida a ensejar indenização por dano moral deve estar acompanhada de elementos que deixem entrever ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidades intrínsecas da pessoa humana.

Diante do cenário acima exposto, inexiste a comprovação fática dos danos de ordem subjetiva vivenciados pela Apelante.

A situação em tela, indubitavelmente, não retrata a falha na prestação dos serviços das Apeladas e, de conseguinte, qualquer abalo à moral da Recorrente.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral não pode ser banalizada a ponto de ser exigida em qualquer circunstância.

Para corroborar esse pensamento, oportuna a citação de trecho do voto proferido pelo Min. Ilmar Galvão quando do julgamento do Recurso Especial n.o 3.604: “A reparação não é devida a quaisquer carpideiras. Não basta fingir dor, alegar qualquer espécie de mágoa; há gradações e motivos a provar e que os tribunais possam tomar a sério”.

No mesmo sentido, transcrevo a lição de Sérgio Cavalieri Filho, verbis:

[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...]. (in Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, 2a tiragem, p. 98 – sem grifo no original).

Nessa conjuntura, a indenização pecuniária decorrente do dano moral, se traduz no pretium doloris em subtração de um bem jurídico e decorre de verdadeira agressão à honra, ao respeito e à dignidade de alguém perante terceiros, não coadunando com a finalidade desse instituto os incômodos e meros aborrecimentos.

Desse modo, sem a comprovação fática dos danos sofridos pela Recorrente, não há falar em indenização.

Escorreita, pois, a sentença neste capítulo.

Feitas essas considerações,
provejo em parte o Apelo para reformar parcialmente a sentença e condenar as Apeladas ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida sub judice (apólice n.o 93.104.323) em que a Apelante é beneficiária.

Diante do resultado deste julgamento, sem olvidar que a tese de condenação das Recorridas ao pagamento da indenização securitária foi acolhida, mas o pedido de danos morais foi julgado improcedente, redistribuo as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, em razão de a parte Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de fixar os honorários advocatícios
recursais
, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.

Na sequência,
Icatu Seguros S.A.
opôs Embargos de Declaração para sanar vício de omissão, pois não foi indicado o valor da condenação a ser paga, tampouco fixado o marco inicial para a correção monetária e o índice a ser utilizado (ID. 103871730).

Os Aclaratórios foram acolhidos em parte, pelos seguintes fundamentos (ID. 103871737):

[...]De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi manejado contra decisão unipessoal da Relatora.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Em apertada síntese, extrai-se dos autos que
Josiele Bianchini
interpôs recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Danos Morais movida em face de
Icatu Seguros S.A. e Banco Cooperativo Sicredi S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos à Autora.

Em decisão monocrática, dei provimento parcial ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] De acordo com o art. 757 do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados”.

Nesse aspecto, é certo dizer que os seguros têm o propósito de garantir o pagamento de uma verba indenizatória ao segurado, desde que observada as condições e garantias contratuais avençadas.

No caso em exame, depreende-se da Cláusula 6.1. do Contrato de Seguro de Vida (Apólice n.o 93.104.323) encartado no ID. 10103958, que o evento “morte” é uma das garantias oferecidas pela Seguradora, verbis:

6. GARANTIA DO SEGURO

As garantias oferecidas por este Seguro são:

6.1. MORTE: garante ao(s) beneficiário(s) o Pagamento de uma indenização, caso ocorra a morte do Segurado principal por causas naturais ou acidentais, durante a vigência do Seguro, em valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual.

6.1.1. Para fins de fixação da data do evento, assim com para efeito de determinação do capital segurado na liquidação dos sinistros, será considerada a data do falecimento.

Sob esse aspecto, é inconteste o falecimento do Segurado principal (Luiz Pedro Bianchini), eis que demonstrado pela Apelante no Id. 10102007 – Pág. 3 a devida Certidão de Óbito.

Ao que se observa do documento de Id. 10102007 – Pág. 2, o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária foi recusado pela Seguradora, sob a justificativa de que o de cujus agravou o risco de morte ao conduzir o automóvel após o consumo de bebida alcoólica, verbis:

[...] Após análise dos documentos enviados, constatamos que a indenização solicitada não é devida, uma vez que, de acordo com os fatos apurados, ficou comprovado que o segurado agravou intencionalmente o risco ao conduzir um veículo automotor estando alcoolizado. [...]

Ressaltamos que o exame de alcoolemia realizado no segurado apresentou resultado positivo em 21,41dg/L (vinte e um decigramas e quarenta e um miligramas) de álcool por litro de sangue.

Desta forma, consideramos o processo como encerrado e nos colocamos à disposição caso desejem mais algum esclarecimento ou orientação. [...]

Vale dizer, nesse ponto, que a pretensão deduzida na demanda está relacionada à cobertura garantida pelo Contrato de
Seguro de Vida
e não de Seguro de Automóvel.

Assim, enquanto nos contratos de seguro de veículo, o bem garantido é material, admitindo-se, portanto, a exclusão de cobertura para sinistros derivados do uso abusivo de álcool, no seguro de vida, o bem garantido é a própria vida do segurado, descabendo tal exclusão.

Sobre a matéria em exame, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por meio do
Verbete Sumular n.o
620, no sentido de que “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Nessa mesma linha tem sido as jurisprudências daquela Corte. Para ilustrar, transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE.

ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. DESCABIMENTO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA.
PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ NA FASE CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. SALVO NA HIPÓTESE DE SUICÍDIO.

1. Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teria como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica.

2. Nos termos do art. 768 do Código Civil: "O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

3. Inaplicabilidade dessa norma aos casos de embriaguez do segurado no seguro de vida, a teor da Súmula 620/STJ, segundo a qual: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida".

4. Limitação das hipóteses de exclusão de cobertura por agravamento do risco no seguro de vida apenas aos casos de suicídio durante o período de carência (art. 798 CC), sendo descabida a exclusão de cobertura com base em outros fatores de agravamento de risco.

Precedentes desta Corte Superior.

5. Irrelevância, para fins de cobertura, da alegada má-fé do segurado no agravamento do risco, pois a má-fé que justifica a exclusão de cobertura é somente aquela manifestada na fase pré-contratual, a exemplo da prestação de informação falsa no questionário de risco, ou a já mencionada hipótese de suicídio.

Precedente específico desta Turma.

6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (STJ. REsp 1866860/RS. Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. 3.a Turma. Julgado em 15/09/2020. Publicado em 30/09/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DELIMITAÇÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. REVOLVIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" (Súmula 620/STJ).

2. Ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 8/2007)" (AgInt no REsp 1728428/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/03/2019).

3. Ausentes alegações capazes de infirmar os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EDcl na TutPrv no REsp 1786848/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 31/08/2020. Publicado em 29/09/2020). (sem destaque no original)

Destaco, por oportuno, que nas cláusulas gerais do seguro acostadas no ID. 10103950 pela Seguradora Apelada não consta expressa exclusão dos riscos afetados pela interferência do fator embriaguez.

Ainda que previsão houvesse, seria inaplicável ao caso, consoante acima decidido pelo STJ, conduzindo à modificação da sentença nesse ponto, como pretendido pela parte Apelante.

Colhe-se das razões recursais, ademais, a alegação da Apelante no sentido que a recusa praticada da Seguradora ensejou abalos à sua moral, os quais merecem ser indenizados.

Como é sabido, qualquer pretensão deduzida a ensejar indenização por dano moral deve estar acompanhada de elementos que deixem entrever ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidades intrínsecas da pessoa humana.

Diante do cenário acima exposto, inexiste a comprovação fática dos danos de ordem subjetiva vivenciados pela Apelante.

A situação em tela, indubitavelmente, não retrata a falha na prestação dos serviços das Apeladas e, de conseguinte, qualquer abalo à moral da Recorrente.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral não pode ser banalizada a ponto de ser exigida em qualquer circunstância.

Para corroborar esse pensamento, oportuna a citação de trecho do voto proferido pelo Min. Ilmar Galvão quando do julgamento do Recurso Especial n.o 3.604: “A reparação não é devida a quaisquer carpideiras. Não basta fingir dor, alegar qualquer espécie de mágoa; há gradações e motivos a provar e que os tribunais possam tomar a sério”.

No mesmo sentido, transcrevo a lição de Sérgio Cavalieri Filho, verbis:

[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...]. (in Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, 2a tiragem, p. 98 – sem grifo no original).

Nessa conjuntura, a indenização pecuniária decorrente do dano moral, se traduz no pretium doloris em subtração de um bem jurídico e decorre de verdadeira agressão à honra, ao respeito e à dignidade de alguém perante terceiros, não coadunando com a finalidade desse instituto os incômodos e meros aborrecimentos.

Desse modo, sem a comprovação fática dos danos sofridos pela Recorrente, não há falar em indenização.

Escorreita, pois, a sentença neste capítulo.

Feitas essas considerações,
provejo em parte o Apelo para reformar parcialmente a sentença e condenar as Apeladas ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida sub judice (apólice n.o 93.104.323) em que a Apelante é beneficiária.

Diante do resultado deste julgamento, sem olvidar que a tese de condenação das Recorridas ao pagamento da indenização securitária foi acolhida, mas o pedido de danos morais foi julgado improcedente, redistribuo as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, em razão de a parte Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de fixar os honorários advocatícios
recursais
, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Da leitura do decisum, extrai-se que a Seguradora Embargante foi condenada ao pagamento da indenização securitária decorrente do Contrato de Seguro de Vida com a Apólice registrada sob o n.o 93.104.323.

O Instrumento particular, conforme citado na decisão combatida, está anexado no Id. 10102009 e prevê o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como “capital segurado da cobertura de morte”.

Nesse aspecto, portanto, não há falar ausência do valor da cobertura a ser paga, tal como alega a Embargante.

No entanto, acerca do marco inicial e do índice da correção monetária, razão deve ser dada à Seguradora pois, de fato, não foi fixado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que nas indenizações securitárias deve ser aplicada a correção monetária desde a contratação do seguro e os juros de mora a partir da data da citação, verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de danos morais no presente caso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. 3. Esta Corte tem entendimento de que a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro. Para que não se opere a reformatio in pejus, mantida a correção a partir da negativa de cobertura. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp: 1615546/MG 2019/0333370-6. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 22/06/2020. 4.a Turma. Publicado em 30/06/2020).

Ainda cito o Enunciado Sumular 632 da Corte Superior:

Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

No que tange ao índice da correção monetária, deve ser aplicado INPC, amplamente utilizado como aquele que melhor recompõe a corrosão da moeda pela inflação.

Portanto, reconheço, neste ponto, o vício de omissão apontado pela Recorrente.

Ante o exposto,
acolho em parte os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada na decisão de ID. 70264998
, a qual passa a ter a seguinte redação: “Feitas essas considerações, provejo em parte o Apelo para reformar parcialmente a sentença e condenar as Apeladas ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida sub judice (apólice n.o 93.104.323) em que a Apelante é beneficiária,
cujo valor deve ser acrescido de correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação.

Diante do resultado deste julgamento, sem olvidar que a tese de condenação das Recorridas ao pagamento da indenização securitária foi acolhida, mas o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, redistribuo as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, na proporção de 50% para cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, em razão de a parte Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).”

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2.021.

Inconformada,
Josiele Bianchini
opôs Embargos de Declaração (ID. 103871739) sustentando a ocorrência de “obscuridade ou contradição” quanto valor da indenização securitária.

Nesse aspecto, afirmou que de acordo com o Certificado Individual apresentado pela Embargada no ID. 10103985, o valor da cobertura para evento morte era de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais), ao qual deve ser a acrescido a cobertura de indenização especial por morte acidental que correspondente a 100% deste valor. Logo, tem-se que a indenização securitária devida pela Embargada é R$ 23.376,00 (Vinte e três mil, trezentos e setenta e seis reais).

Os Aclaratórios foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 103871747):

[...] A irresignação, todavia, não prospera, pois está consignado na decisão combatida que o
valor da indenização securitária
a ser paga pela Embargada é aquele
previsto
na
apólice n.o 93.104.323
, a qual está vinculada ao Contrato de Seguro de Vida. Explico:

Consoante se verifica na Proposta de Adesão encartada no ID. 10103985 – Pág. 6 e 7, o Sr. Luiz Pedro Bianchini (de cujus) contratou, em 28/10/2013, o Plano Individual de cobertura securitária, cujo capital segurado para o evento morte era R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo incluída como beneficiária a Embargante.

Nota-se da imagem acima colacionada a ressalva da Seguradora quanto à cumulação do capital segurado para cobertura de morte com a indenização especial por morte acidental, na hipótese de morte acidental.

Nesse ponto, cumpre rememorar que o falecimento do Segurado Principal aconteceu em 05/06/2016 em decorrência de acidente de trânsito, conforme Certidão de Óbito anexada no Id. 10102007 – Pág. 3, Boletim de Ocorrência sob o ID. 10102011 – Pág. 1 até 5 e Laudo de Exame de Corpo de Delito encartado no ID. 10102011 até 10102017 – Pág. 2.

Das Condições Gerais da Apólice (n.o 93.104.323), extrai-se do item 6 que as garantias oferecidas pelo Seguro são:

6.1. – MORTE: garante ao(s)
beneficiário(s)
o pagamento de uma indenização, caso ocorra a morte do Segurado Principal por causas naturais ou acidentais, durante a vigência do Seguro, em valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual.

6.2. INDENIZAÇÃO ESPECIAL DE MORTE POR ACIDENTE (IEA): garante ao(s)
beneficiário(s)
, em caso de morte do Segurado principal ocasionada, exclusivamente, por acidente pessoal coberto, ocorrido durante a vigência do Seguro, o pagamento de uma indenização em valor equivalente a 100% (cem por cento) do capital segurado individual estabelecido para a garantia Morte.

No entanto, da leitura do item 2 das “Condições Especiais da Garantia de Indenização Especial de Morte Acidental” verifica-se que o pagamento da indenização especial ocorrerá na hipótese de o Segurado Principal ter aderido, de modo expresso, a essa cobertura (ID. 10103973 – Pág. 4):

1. OBJETIVO

1.1 A presente cobertura tem como objetivo indenizar o valor da Importância Segurada ao(s) Beneficiário(s), em caso de morte do Segurado por acidente pessoa coberto.

2. COBERTURA

2.1 As indenizações serão pagas sob a forma de pagamento único ou de renda certa,
desde que tenha havido opção expressa do Segurado neste sentido,
devendo as partes contratantes estabelecer, no contrato, o valor da renda mínima inicial.

Com efeito, inobstante a Embargante defender que a indenização securitária devida pela Embargada corresponde a 100% do valor da cobertura por Morte (R$ 11.688,00), somada a 100% deste mesmo valor a título de indenização especial por morte acidental, que totalizaria a quantia de R$ 23.376,00 (Vinte e três mil, trezentos e setenta e seis reais), melhor sorte não lhe assiste.

Consoante exposto na decisão objeto da embargabilidade, a condenação da Embargada se refere ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida (
apólice n.o 93.104.323
) em que a Apelante é beneficiária. Ou seja, tendo em vista a ausência de documento expresso que demonstre a adesão do de cujus à indenização especial por morte acidental, tal como dispõe o Item 2 das “Condições Especiais da Garantia de Indenização Especial de Morte Acidental”, ressai dos autos que a cobertura securitária devida à Embargante é aquela descrita no contrato de Seguro de Vida -
apólice n.o 93.104.323
.

Dessume-se, portanto, que não há vício de obscuridade ou contradição a ser sanado, uma vez consignado no decisum que o valor indenizatório corresponde àquele vinculado à Apólice n.o 93.104.323.

Impende salientar que o valor do capital contratado pelo de cujus no ano de 2013 (R$ 10.000,00) sofreu atualizações e, no ano de 2018, conforme Certificado Individual apresentado pela Seguradora no ID. 10103985 – Pág. 5, passou a ser
R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais).

Assim, tem-se que à quantia de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais), como bem consignado na decisão combatida, deve ser
acrescida de correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação.

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 20 de abril de 2.021.

Contra essa decisão, a
Icatu Seguros S.A.
opôs Embargos de Declaração (ID. 103871752) alegando a existência de omissão e contradição no
decisum,
pois ao utilizar o valor do capital segurado corrigido e atualizado até 05/2018 como base da condenação, e determinar sua correção desde data a celebração do contrato, o que ocorreu em 10/2013, certamente provocará a dupla correção da cobertura securitária, um verdadeiro
bis in idem
, e o consequente enriquecimento indevido da Embargada, o que é vedado pelo art. 884 e seguintes do Código Civil.

Estes Aclaratórios foram acolhidos pelos seguintes fundamentos (ID. 103871757):

[...] In casu, está consignado na decisão combatida que a condenação da Embargante se refere ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida (apólice n.o 93.104.323).

Do documento anexado no ID. 10103985 – Pág. 6 e 7, extrai-se que o Sr. Luiz Pedro Bianchini (de cujus) contratou, em 28/10/
2013
, o Plano Individual de cobertura securitária, cujo capital segurado para o evento morte era
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo incluída como beneficiária a Embargada.

Do Certificado Individual anexado no ID. 10103985 – Pág. 5, emitido em 15/05/2018 pela Seguradora Embargante, constata-se que o valor originalmente contratado pelo de cujus (R$ 10.000,00) sofreu atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, naquela data (maio/2018) resultou na importância de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais).

Em 28/02/2021, atenta ao verbete sumular 632 do STJ que determina a aplicação de correção monetária sobre a indenização a partir da contratação até o efetivo pagamento, esta Relatora acolheu em parte os Aclaratórios opostos pela
Icatu Seguros S.A.
e determinou que sobre o valor da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida (apólice n.o 93.104.323) deve ser acrescido de correção monetária (INPC) desde a contratação e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação.

Pois bem. Em 20/04/2021, ao julgar os Embargos de Declaração opostos por
Josiele Bianchini
reafirmei que o valor da indenização a ser paga pela
Icatu Seguros S.A.
é aquele previsto na apólice n.o 93.104.323, a qual está vinculada ao Contrato de Seguro de Vida sub judice.

Mencionei, ainda, que o valor original da contratação (R$ 10.000,00) sofreu atualização monetária entre os anos de 2013 e 2018, resultando, em Maio/2018, na importância de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais), consoante Certificado Individual apresentado no ID. 10103985.

No entanto, na parte final do decisum, ao reiterar a obrigação imposta à Seguradora, fiz constar de modo equivocado o valor de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais) ao invés de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para melhor aclarar transcrevo, com grifos e destaque, o trecho mencionado:

[...] Consoante exposto na decisão objeto da embargabilidade, a condenação da Embargada se refere ao pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida (apólice n.o 93.104.323) em que a Apelante é beneficiária. Ou seja, tendo em vista a ausência de documento expresso que demonstre a adesão do de cujus à indenização especial por morte acidental, tal como dispõe o Item 2 das “Condições Especiais da Garantia de Indenização Especial de Morte Acidental”, ressai dos autos que a cobertura securitária devida à Embargante é aquela descrita no contrato de Seguro de Vida - apólice n.o 93.104.323.

Dessume-se, portanto, que não há vício de obscuridade ou contradição a ser sanado, uma vez consignado no decisum que o valor indenizatório corresponde àquele vinculado à Apólice n.o 93.104.323.

Impende salientar que o valor do capital contratado pelo de cujus no ano de 2013 (R$ 10.000,00) sofreu atualizações e, no ano de 2018, conforme Certificado Individual apresentado pela Seguradora no ID. 10103985 – Pág. 5, passou a ser R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais).

Assim, tem-se que à quantia de R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais), como bem consignado na decisão combatida, deve ser acrescida de correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação.

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

Denota-se, com efeito, a existência de erro material nesse ponto destacado, o qual merece ser corrigido pois, considerando a aplicação do verbete sumular 620 do STJ, a correção monetária (INPC) incide a partir da contratação e, portanto, sobre o valor inicialmente pactuado. Ou seja, desde 28/10/2013 sobre a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e não R$ 11.688,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais) como consta na decisão invectivada.

Registra-se que essa correção
não
interfere no resultado do julgamento lançado no ID. 83339952 (Embargos rejeitados – decisão objeto da embargabilidade), haja vista que na decisão lançada anteriormente no ID. 77617968 já está consignado que os consectários legais incidirão sobre o valor descrito na apólice n.o 93.104.323 (R$ 10.000,00).

Feitas essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração tão somente para sanar o erro material existente na decisão objeto da embargabilidade (ID. 83339952) e retifico o penúltimo parágrafo do decisum, o qual passa a ter a seguinte redação: “Assim, tem-se que à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como bem consignado na decisão combatida, deve ser acrescida de correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação”. Mantenho inalterado o resultado do julgamento pronunciado no ID. 83339952.

Publique-se. Intime-se.

Após o decurso do prazo recursal, retorne-me para julgamento dos Recursos de Agravo Interno protocolados sob o ID. 80955993 e ID. 85080965.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de junho de 2.021.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Agravo Interno.

Icatu Seguros S.A. se insurgiu contra a decisão monocrática lançada no ID. 103871727 que proveu em parte o Apelo interposto por Josiele Bianchini para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização securitária.

Nas razões recursais (ID. 103871742), alegou que o Recurso não poderia ter sido julgado monocraticamente, posto não se amoldar às situações do artigo 932 do CPC, e, que o Contrato de Seguro prevê a perda do direito à indenização por morte em caso de agravamento intencional do risco, bem como a prática de ato ilícito que, no caso, diz respeito à condução do veículo automotor em estado de embriaguez.

Requereu, portanto, a reforma do
decisum
para julgar improcedente a pretensão autoral.

Já Josiele Bianchini (ID. 103871750), se insurgiu contra a decisão lançada no ID. 103871747 que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em virtude da decisão lançada nos Aclaratórios opostos pela ICATU Seguros S.A., em que reformei parcialmente a decisão proferida no Apelo da Segurada para acrescentar que o valor da indenização securitária deve ser acrescido de correção monetária (INPC) desde a contratação do seguro e 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data da citação.

Em suas razões, aduziu que o Certificado Individual de Seguro comprova todas as coberturas contratadas pelo
de cujus
, dentre elas, R$ 11.688,00 (Onze mil, seiscentos e oitenta e oito reais) para evento morte, acrescido da cobertura de indenização especial por morte acidental correspondente a 100% deste valor, ou seja, à cobertura total de R$ 23.376,00 (Vinte e três mil, trezentos e setenta e seis reais).

Pugnou, assim, pela reforma da decisão unipessoal para condenar a Seguradora Agravada ao pagamento cumulado de indenização por morte e morte acidental, bem como aos honorários advocatícios e litigância de má-fé.

Na sessão de julgamento realizada em 16/02/2022 esta Câmara, à unanimidade, desproveu ambos os recursos.

Ambas as parte opuseram Embargos de Declaração.

·

Dos Aclaratórios de
Josiele Bianchini (ID. 119736463)

A Embargante alega que

o aresto contém erro material, pois não observou as provas carreadas aos autos, em especial a apólice de seguro, em que consta o seu direito à Cobertura Especial por Morte Acidental.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nessa toada, considera-se erro material aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.

Na hipótese, conforme amplamente relatado, inobstante a Cobertura Especial por Morte Acidental ser um produto comercializado pela Seguradora Embargada, consta no item 2.1 das “Condições Especiais da Garantia de Indenização Especial de Morte Acidental” firmado pelo
de cujus
, que esta indenização depende de
adesão

expressa
do Segurado, o que não foi comprovado pela Embargante.

Por corolário, tem-se que a cobertura securitária devida à Embargante restringe-se àquela descrita no contrato de Seguro de Vida - apólice n.o 93.104.323, ou seja, 100% (cem por cento) do valor da cobertura por Morte (R$ 11.688,00).

Vale reiterar, que o erro material passível de ser corrigido pela via dos Aclaratórios é aquele que se refere à troca de palavras, grafia equivocada, ou qualquer incorreção visível na sentença ou decisão que o juiz proferir.

Não há, portanto, respaldo jurídico para a tese da Embargante eis que pretende rediscutir a matéria nesta via, o que não é aceitável.

·

Dos Aclaratórios de
Icatu Seguros S.A.

(ID. 119811475)

A Seguradora Embargante defende a existência de omissão no acórdão, pois demonstrado que a morte do segurado decorreu da sua embriaguez enquanto conduzia o automóvel, fato que configura agravamento do risco contratado e exclui a cobertura securitária.

O vício de omissão previsto no art. 1.022, II, da Lei de Ritos, necessário esclarecer, consiste na decisão que
deixa
de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

No caso concreto, conforme já consignado por esta Relatora, há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumular n.o 620, no sentido de que
“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Assim, sem olvidar que o serviço contratado pelo
de cujus
se tratava de
Seguro de Vida
e não Seguro Automotivo, e que nas cláusulas gerais do seguro (ID. 10103950) não consta expressa exclusão dos riscos afetados pela interferência do fator embriaguez, cristalino o direito da Embargada em receber a indenização securitária da forma como decidido por esta Corte
ad quem.

Importante destacar que este recurso é de natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Nota-se, que os argumentos trazidos por Josiele Bianchini (ID. 119736463), e também por Icatu Seguros S.A. (ID. 119811475), no bojo destes Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação de ambas as partes quanto ao resultado do julgamento.

No entanto, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Embargos de Declaração.

Por fim, considerando que ambos os Embargantes discorreram sobre o interesse em prequestionar a matéria debatida, oportuno dizer que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações,
rejeito a ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022